Tribunal: CARF
Processo: 19707.720042/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19707.720042/2013-64
ACÓRDÃO
2301-011.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINALDO BORGES SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do declarante para efeito de tributação na
declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720042/2013-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF do ano calendário 2010, exercício 2011, com, lançamento de imposto suplementar no valor
de R$ 3.370,99, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s) Pagadora(s):
Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul - dependente CPF
890.169.711-49 (R$ 21.057,94 e IRRF de R$ 57,09). Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se
a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
21.057,94. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 57,09.
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Fonte(s)
Pagadora(s): Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável (IRRF de R$
157,77). Glosa do valor de R$ 157,77, correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total pago de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado
pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes.
Houve impugnação (fls. 13) alegando erro ao incluir sua companheira Rosemeire
Ferreira Carrijo Borges como sua dependente, justificando que a omissão de Rendimentos
apurada no valor de R$ 21.057,94 se refere ao rendimento da sua companheira convivente que
trabalha na Secretaria de Educação de MS, a qual efetua sua declaração em separado. Assim,
acrescenta que já houve entrega em separado de declaração em nome desta, requerendo o
cancelamento do auto. Junta a DIRPF da companheira (fls. 14).
Não impugna a infração sobre “Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – Fonte(s) Pagadora(s): Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável (IRRF
de R$ 157,77). Glosa do valor de R$ 157,77”.
Acórdão de fls. 35/41 julgou a impugnação procedente em parte para incluir a
dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos do dependente,
no valor de R$ 1.296,15, e, por conseguinte, apurar imposto de renda suplementar no valor R$
3.180,04, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Determinou ainda à DRF, que fosse cancelada a declaração entregue pela
dependente do contribuinte (CPF 890.169.711-49) ND 01/31.588.852, após iniciado o
procedimento fiscal. A citada declaração apurou saldo a restituir de R$ 57,09.
Com a intimação ocorrida em 10/05/2017, sobreveio recurso voluntário
protocolado em 26/05/2017 (fls. 46/47) alegando:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720042/2013-64
3
1. que sua companheira, à época estava desobrigada da entrega da sua
declaração. visto que na condição de auxiliar de secretaria, e seu ganho ser
pequeno. não teria a obrigatoriedade da entrega de sua declaração. 1 V —. Por
ser uma pessoa totalmente independente, procurou lazer as suas declarações,
tendo a sua vida financeira totalmente separada.
2. que o requerente é trabalhador rural e desconhece a legislação que
regulamenta o imposto de renda, além de que no seu entendimento acreditou
que o profissional que fez sua declaração tinha feito o correto, em rzã ode clarar
o CPF para constar que tinha companheira.
3. Que tentou retificar a declaração após o procedimento de fiscalização para
sanar o erro, fazendo a declaração retificadora, pois se trata de erro evidente,
para excluir a inclusão indevida da companheira da época. mais foi indeferido
seu pedido.
4. Ao final, requereu o acolhimento da presente impugnação para reconhecer
como regular a sua declaração retificadora e a declaração que sua companheira
entregou relativa ao ano de 2011, anulando a Notificação de Lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Por esta razão, dele conheço.
A questão central se refere ao fato de que o recorrente considerou sua
companheira como sua dependente, para fins tributários, mas não procedeu então, à declaração
dos rendimentos atribuídos à ela, sejam isentos ou tributáveis.

“Da tributação em conjunto
RIR/2018 - Art. 7o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto sobre a renda pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do
outro cônjuge, incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive aqueles gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados O cônjuge declarante poderá pleitear a
dedução do valor a título de dependente relativo ao outro cônjuge na declaração
de bens do cônjuge declarante.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19707.720042/2013-64
4
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.”
“Pergunta 335 - DEPENDENTES 335 — Quem pode ser dependente de acordo com
a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda: 1 -
companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos,
ou cônjuge;
Atenção: A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam
incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante.”

No caso em tela, nota-se que o valor omitido na declaração do recorrente
justamente o valor tributável declarado pela companheira, mas mantida como dependente na
dedução da base tributável do recorrente.

Nesse sentido, entendo acertada a decisão de piso que desconsiderou a declaração
pela companheira, determinando o recálculo do declarado pelo recorrente, de modo a incluir a
dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos da dependente,
no valor de R$ 1.296,15, e, no recálculo do IR, apurar imposto de renda suplementar, cancelando-
se r a declaração entregue pela dependente do contribuinte (CPF 890.169.711-49) ND
01/31.588.852, após iniciado o procedimento fiscal.
Por tais motivos, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso.
Conclusão
Dessa forma, conheço do recurso e julgo improcedente.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 63
DF CARF MF
Original